Tribunal: TJDFT
Processo: 0703073-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. OBJETO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ICMS. CONTRIBUINTE. ATIVIDADE DESENVOLVIDA. PRODUÇÃO DE CARNE DE ORIGEM BOVINA. RECOLHIMENTO DO ICMS DE FORMA ANTECIPADA (RICMS/1997, ART. 320, III). REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO DE ICMS (RICMS/1997, ART. 320-D). DEFERIMENTO. HIPÓTESE EXCEPCIONADORA. REQUISITOS. AQUISIÇÃO DOS INSUMOS DE FRIGORÍFICOS E ABATEDOUROS LOCALIZADOS NA RIDE. MERCADORIAS ADQUIRIDAS EM MUNICÍPIO NÃO ABRANGIDO PELA RIDE. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. REGIME HÍBRIDO DE TRIBUTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECRETO N° 18.955/1997 (RICMS/1997). INCONSTITUCIONALIDADE. ASSEVERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA N° 456. INOCORRÊNCIA. LEI DISTRITAL N° 1.254/96. PREVISÃO DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS À CONSTITUIÇÃO DO TRIBUTO. ICMS. PREVISÃO DE ANTECIPAÇÃO DO FATO GERADOR (ART. 5°, XI, “A”). RICMS/1997. MERA REGULAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 150, §7°, DA CF/88. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o prefixado no Decreto Distrital no 18.955/1997 (RICMS/1997), encerram condições para o enquadramento do contribuinte no regime especial de recolhimento de ICMS, no caso de atividades de fabrico de carne, (i) que a atividade de fabricação de carne de origem bovina e suína se dê em continuação ao abate, e (ii) que o abatedouro ou seus centros de distribuição adquiram os animais e seus insumos de produtores localizados na RIDE – Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno.
2. Apreendido que a autuação da contribuinte cujo objeto social envolve a fabricação e comércio de produtos de carne fora lastreada na imputação de que os insumos necessários ao desenvolvimento de sua atividade empresarial – carne bovina – haviam sido adquiridos em município não integrante da RIDE, não se subsumindo aos requisitos exigidos para a fruição do regime especial de tributação previsto no artigo 320- D do RICMS/1997, sobeja inviável a anulação de auto de infração lavrado em seu desfavor em razão do não pagamento do ICMS de forma antecipada, na forma do art. 320, inciso III, que passara a ser devido a partir do momento do ingresso das mercadorias no território distrital.
3. Descumpridos os requisitos normativamente estipulados para a fruição do regime especial de apuração de ICMS (RICMS, art. 320-D e 320-E), lídimo o auto de infração que reconhece que a aquisição de mercadorias de origem bovina remetidas de localidade não integrante da RIDE deve ser submetida ao regime de pagamento antecipado (art. 320, inciso III), não ensejando essa apreensão hipótese de regime híbrido de tributação, porquanto a apuração especial, embora ocorra em regime de substituição, é deferida não em razão do contribuinte em si, mas em função da operação que exerce, sobre a qual, individualmente analisada, somente deve incidir um regime de tributação.
4. Conquanto possível o desenquadramento do contribuinte do regime especial de tributação se aferido o descumprimento dos requisitos estipulados para gozo do benefício, não consubstancia providência indispensável para submissão das operações comerciais de aquisição de mercadorias de origem animal de região não abarcada pela RIDE à apuração antecipada de ICMS, de modo que, tratando-se de operação comercial em plena dissonância com os requisitos afetos ao regime especial, fica sujeita ao regime de pagamento antecipado de ICMS, não havendo que se falar em hipótese de regime híbrido de tributação, pois, tendo a Portaria no 225/2006, do Secretário de Estado da Fazenda do DF, feito menção mais propriamente às atividades comerciais classificadas no CNAE, a fruição do regime especial encontra-se condicionada à efetiva prática das atividades comerciais ali relacionadas e ao atendimento dos requisitos estatuídos para tanto.
5. Analisando o tema afeto à sistemática da antecipação tributária no regime normal de tributação, isto é, quando inexistente hipótese de substituição tributária, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n° 598.677/RS, firmara tese (Tema n° 456) vinculante segundo a qual “[a] antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito (...)”, descerrando que, tendo a Lei Distrital n° 1.254/1996, em subserviência ao princípio da legalidade tributária, estabelecido os contornos normativos acerca das regras de incidência do ICMS cobrado de forma antecipada, de sua base de cálculo, de suas alíquotas, de sua sujeição passiva, do local da operação e, principalmente, do seu fato gerador, a regulamentação inaugurada pelo Decreto n° 18.955/1997 (RICMS/1997), inclusive no que diz respeito ao regime de cobrança antecipada de ICMS, não encerra violação ao entendimento estratificado pela Suprema Corte, tampouco ao art. 150, §7°, da Constituição Federal.
6. Cingindo-se a antecipação do ICMS a uma mera antecipação de seu recolhimento, que decorre, de sua vez, da antecipação do momento de ocorrência do fato gerador, não se confundindo, portanto, com a instituição de um novo tributo, e, outrossim, tendo a legislação distrital expressamente fixado o momento do fato gerador em casos que tais, assentando sua ocorrência no momento da entrada da mercadoria no território do Distrito Federal, as demais regulamentações realizadas pela via infralegal, porquanto observados os contornos de solução derivados da lei distrital, não descerram violação à legalidade tributária, não se sujeitando, portanto, à máxima da reserva legal (Lei Distrital 1.254/1996, art. 5°, inciso XI, alínea “a”; RICMS/1997, art. 320).
7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do art. 942 do CPC.